Tribunal: TJSP
Processo: 1074180-05.2023.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
Órgão julgador: Francisco Shintate
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-11-01
Data de publicação: 2024-11-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Ação anulatória – Pretensão à anulação dos débitos de IPVA e declaração de inexigibilidade das Certidões de Dívida Ativa (CDAs) – Cabimento – IPVA que tem como fato gerador a propriedade de veículo automotor – Carroceria inexistente – Veículos baixados em 2017, conforme informação constante da consulta de débitos do veículo disponibilizada pelo sítio da Secretaria da

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Ação anulatória – Pretensão à anulação dos débitos de IPVA e declaração de inexigibilidade das Certidões de Dívida Ativa (CDAs) – Cabimento – IPVA que tem como fato gerador a propriedade de veículo automotor – Carroceria inexistente – Veículos baixados em 2017, conforme informação constante da consulta de débitos do veículo disponibilizada pelo sítio da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo – Desaparecimento da propriedade de veículo automotor que implica o desfazimento do fato gerador da obrigação – Inexigibilidade dos débitos posteriores ao desaparecimento da propriedade – Sentença reformada – Recurso provido.